Tribunal: TJMT
Processo: 0002582-88.2017.8.11.0100
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002582-88.2017.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[CLAUDINO TROMBETA - CPF: 978.222.641-68 (APELANTE), WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - CPF: 578.251.651-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE LOURIVAL DE LIMA (VÍTIMA), GINO CABRAL DOS SANTOS - CPF: 001.724.271-18 (ASSISTENTE), DENIS RICARDO MOLINA - CPF: 000.414.761-82 (ASSISTENTE), ALBERTO TROMBETA (ASSISTENTE), MARCOS VINÍCIUS OLIVEIRA DE MENDONÇA (ASSISTENTE), JOSE LOURIVAL DE LIMA - CPF: 005.118.911-99 (VÍTIMA), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINARES DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE MÍDIAS AUDIOVISUAIS. IRREGULARIDADE SANADA. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NÃO CONFIGURADA. QUESITAÇÃO REGULAR. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA IDÔNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que, em observância ao veredicto do Tribunal do Júri, condenou o apelante pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, § 2º, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, à pena de 11 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência inicial das mídias audiovisuais da sessão plenária comprometeu a validade do julgamento; (ii) saber se a atuação defensiva em plenário caracterizou hipótese de deficiência técnica apta a configurar situação de réu indefeso; (iii) saber se a quesitação submetida ao Conselho de Sentença violou os arts. 482 e 483 do CPP; e (iv) saber se o veredicto condenatório e a dosimetria da pena encontram respaldo no conjunto probatório e nos critérios legais de individualização da pena.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade decorrente da ausência das mídias audiovisuais foi afastada, uma vez que a irregularidade foi integralmente sanada mediante determinação deste Tribunal para juntada das gravações da sessão plenária, posteriormente disponibilizadas às partes e à Procuradoria-Geral de Justiça, inexistindo demonstração de prejuízo concreto.

4. A alegação de deficiência da defesa técnica não evidenciou hipótese de ausência de defesa ou prejuízo efetivo ao apelante, tendo o acusado permanecido assistido pelo mesmo advogado desde a fase inquisitorial até o julgamento em plenário, com atuação efetiva, formulação de teses defensivas juridicamente plausíveis e exercício regular da plenitude de defesa.

5. O quadro clínico do patrono anteriormente constituído, embora reconhecido nos autos, não comprometeu a validade do julgamento, especialmente porque o Juízo de origem redesignou a sessão plenária e facultou ao apelante a constituição de novo defensor ou assistência pela Defensoria Pública, tendo o réu optado conscientemente pela manutenção do advogado de sua confiança.

6. A quesitação observou a sistemática prevista nos arts. 482 e 483 do CPP, inclusive quanto à formulação do quesito relativo à tentativa antes do quesito absolutório, conforme expressamente autorizado pelo § 5º do art. 483 do CPP, inexistindo formulação indutiva ou comprometimento da liberdade decisória do Conselho de Sentença.

7. A decisão do Tribunal do Júri encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente nos depoimentos da vítima e das testemunhas presenciais, os quais demonstram que o apelante desferiu diversos golpes de facão em região vital da vítima, revelando inequívoco
animus necandi
.

8. A não consumação do homicídio decorreu de circunstâncias alheias à vontade do agente, notadamente em razão da fuga da vítima e do rápido atendimento médico prestado, inexistindo elementos aptos a caracterizar desistência voluntária.

9. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram suporte nas provas produzidas nos autos, especialmente diante da motivação relacionada a ciúmes e da surpresa da agressão perpetrada enquanto a vítima se encontrava desarmada e desprevenida em posto de combustível.

10. A valoração negativa das consequências do crime mostrou-se idônea, diante da extrema gravidade das lesões suportadas pela vítima, que permaneceu internada por mais de quatro meses, sofreu sequelas permanentes, perda funcional parcial da mão, deformidades cranianas e necessidade de implantação de placa de titânio no crânio.

11. A fração de aumento de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima aplicada na primeira fase da dosimetria, em razão de uma única circunstância judicial desfavorável, revela-se proporcional e compatível com a jurisprudência consolidada do STJ.

12. A atenuante da confissão prepondera sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do art. 67 do CP, razão pela qual deve a reprimenda ser reduzida em fração de 1/12 um doze avos.

13. Se a vítima efetivamente esteve próxima do óbito, em razão dos diversos golpes de facão desferidos em região vital da cabeça, permanecendo internada por mais de quatro meses e sendo submetida a cirurgia craniana, tais circunstâncias autorizam a fixação da fração de redução da pena no patamar mínimo de 1/3, referente à causa de diminuição prevista para a tentativa.

IV. Dispositivo

14.
Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido

a fim de redimensionar a pena do apelante para 8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, mantidos os demais termos da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. XXXVIII, alínea “a” e “c”, e LXIII; CP, arts. 14, inc. II, 15, 59, 61, inc. II, alínea “c”, 65, inc. III, alínea “d”, e 121, § 2º, incs. II e IV; CPP, arts. 482, p.u., 483, § 5º, 563 e 593, inc. III, alínea “d”; Lei nº 8.906/1994, art. 7º, inc. VII.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 523, HC n. 251.617-AgR, HC 112.197/SP, HC 206.780/MS; STJ, HC n. 262.882/PB, HC n. 232.236/SP, AgRg no AREsp 694.673/RJ, HC n. 218.814/SP, HC n. 919.287/TO, AgRg no HC n. 818.182/SC, AgRg no HC n. 1.060.143/SP, REsp 2.001.973/RS (Tema 1194), REsp n. 1.660.508/RS; TJMT, AP n. 0004477-42.2019.8.11.0059, AP n. 0000625-49.2007.8.11.0085, AP n. 0001671-86.1999.8.11.0042, AP n. 1002065-12.2021.8.11.0008, AP n. 0006439-33.2017.8.11.0007, AP n. 1000811-52.2022.8.11.0110.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002582-88.2017.8.11.0100

APELANTE: CLAUDINO TROMBETA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLAUDINO TROMBETA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da ação penal n. 0002582-88.2017.8.11.0100, em obediência ao veredicto do Tribunal do Júri, condenou-o pela prática de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do CP), à pena de 11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime fechado (ID 343376900).

O apelante, em preliminar, suscita a nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri: primeiro, pela ausência de juntada integral das mídias audiovisuais referentes às oitivas realizadas em plenário; segundo, pela alegada deficiência da defesa técnica atuante nessa fase e, terceiro, por vício na quesitação submetida ao Conselho de Sentença.

No mérito, alega que que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, bem como aponta erro na dosimetria da pena.

Requer o provimento do recurso nos seguintes termos:

“(...) Diante de todo o exposto, requer o Apelante:

1. O conhecimento e provimento da presente Apelação, para acolher a preliminar de nulidade e ANULAR a sessão de julgamento do Tribunal do Júri realizada em 23/01/2026, em razão da ausência/incompletude das mídias audiovisuais das oitivas colhidas em plenário (CPP, art. 475 c/c arts. 563 e 564, IV), determinando-se a realização de novo Júri, com o consequente prejuízo do exame do mérito.

2. Subsidiariamente, caso superada a preliminar anterior, requer seja reconhecida a nulidade absoluta por deficiência de defesa técnica/“réu indefeso”, com violação à plenitude de defesa (CF, art. 5º, XXXVIII, “a”; Súmula 523/STF), cassando-se o veredicto condenatório e determinando-se a realização de novo julgamento.

3. Ainda subsidiariamente, não acolhidas as nulidades, requer a cassação do veredicto, por ser a decisão do Conselho de Sentença manifestamente contrária à prova dos autos (CPP, art. 593, III, “d”), com a consequente submissão do Apelante a novo julgamento.

4. Por fim, apenas em caráter estritamente subsidiário (ad argumentandum), requer a reforma da dosimetria (CPP, art. 593, III, “c”), para:

4.1. afastar a valoração negativa do vetor consequências do crime, redimensionando a pena-base;

4.2. reconhecer a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) e promover sua adequada valoração/compensação na segunda fase;

4.3. majorar a fração de diminuição da tentativa para o patamar máximo (2/3), ou, ao menos, em fração mais benéfica;

4.4. com a consequente readequação do regime inicial e demais consectários legais. (...)”

Nas contrarrazões, a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BRASNORTE pugna pelo desprovimento (ID 353792351).

No mesmo sentido, a
12ª Procuradoria de Justiça
exarou parecer pela manutenção do édito condenatório (ID 357215892).

Determinei a conversão do julgamento em diligência a fim de que o juízo de origem providenciasse a disponibilização integral das mídias da sessão plenária no
PJe – Mídias
, especialmente os depoimentos da testemunha
Denis Ricardo Molina
e da vítima
José Lourival de Lima
(ID 358877365).

Em cumprimento ao estabelecido por este Relator, o juízo de origem juntou aos autos as mídias da sessão plenária, contendo os depoimentos da testemunha e vítima supracitadas (ID 359805397).

Na sequência, determinei vistas às partes e à Procuradoria-Geral de Justiça (ID

360873374), as quais não apresentaram manifestações adicionais, pugnando pelo regular prosseguimento do feito (IDs 362133881 e 363542373).

Em síntese, é o Relatório.

V O T O (PRELIMINAR - Nulidade do julgamento por ausência de mídia audiovisual - Art. 475, CPP)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Inicialmente, o apelante suscitou preliminar de nulidade do julgamento em plenário, sob o argumento de ausência das mídias audiovisuais relativas às oitivas da vítima
José Lourival de Lima
e da testemunha
Denis Ricardo Molina
, realizadas durante a sessão do Tribunal do Júri.

Conforme relatado, este Relator converteu o julgamento em diligência, determinando ao juízo de origem a juntada integral das mídias da sessão plenária no sistema PJe – Mídias, providência que foi devidamente cumprida.

As mídias foram posteriormente acostadas aos autos, encontrando-se íntegras, acessíveis e aptas à análise por este Tribunal.

Após a regularização, foi oportunizada vista às partes e à Procuradoria-Geral de Justiça, não tendo sido suscitada qualquer irregularidade remanescente, ocasião em que pugnaram pelo regular prosseguimento do feito.

Dessa forma, considerando que as mídias audiovisuais foram regularmente juntadas, e que a deficiência anteriormente apontada foi suprida,
PRELIMINAR REJEITADA
,

em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR – Nulidade do julgamento em razão da deficiência na defesa técnica em plenário)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Para sustentar a tese de nulidade por deficiência da defesa técnica, o apelante, por intermédio de novo patrono, constituído apenas em grau recursal (Tiago José Lipsch – OAB/MT 23.383), alega, em síntese, que o advogado que atuou na sessão de julgamento (Wellington Cardoso Ribeiro – OAB/MT 11.991) encontrava-se acometido por quadro psiquiátrico previamente documentado, consubstanciado em atestado médico apresentado antes da sessão do Tribunal do Júri, circunstância que, segundo afirma, teria comprometido sua capacidade técnica de atuação em plenário.

Sustenta, ainda, que a defesa técnica exercida em plenário foi desorganizada e contraditória, com exposição fragmentada de teses, perda de oportunidades defensivas relevantes, orientação inadequada quanto ao direito ao silêncio e utilização de argumentação dissociada do contexto probatório, inclusive com a apresentação, em plenário, de desenho alusivo à figura da “jiboia que engoliu um elefante”, da obra “O Pequeno Príncipe”, além de apontar que o defensor

Wellington Cardoso Ribeiro teria permanecido sentado durante a sessão de julgamento.

Essas circunstâncias, segundo afirma o apelante, evidenciariam atuação ineficaz e configurariam situação de “réu indefeso”.

Eminentes Pares, impõe-se a exposição sucinta dos principais atos processuais, a fim de contextualizar a controvérsia.

O Delegado de Polícia
André Luís Barbosa
instaurou inquérito policial, visando à apuração do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, supostamente praticado pelo apelante contra a vítima
José Lourival de Lima
, ocorrido em 16/01/2016.

Ainda na fase do inquérito policial, o apelante constituiu como seu defensor o advogado Wellington Cardoso Ribeiro, inscrito na OAB/MT sob o n. 11.991.

Após a conclusão das investigações, o apelante foi denunciado como incurso na pena do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP.

Consta da denúncia que o apelante, agindo com
animus necandi
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar
José Lourival de Lima
, desferindo-lhe golpes de arma branca (facão), causando-lhe ferimentos, não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade, em razão do pronto atendimento médico.

A denúncia foi recebida regularmente.

Após ser citado pessoalmente, o apelante, por intermédio de seu advogado constituído, Dr. Wellington Cardoso Ribeiro (OAB/MT n. 11.991), apresentou resposta à acusação, na qual rebateu a exordial acusatória e, ao final, requereu a nulidade do laudo pericial, a absolvição sumária sob o fundamento de legítima defesa, a desclassificação do delito para lesão corporal, o afastamento das qualificadoras, além de arrolar testemunhas.

O juízo de origem, em consonância com a manifestação do órgão ministerial de origem, rejeitou os pedidos formulados na resposta à acusação e designou audiência de instrução e julgamento.

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas a vítima e testemunhas, bem como realizado o interrogatório do apelante.

Em seguida, tanto o Ministério Público quanto o advogado Wellington Cardoso Ribeiro (OAB/MT nº 11.991) apresentaram alegações finais orais.

O juízo
a quo
pronunciou o apelante como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP.

O apelante, por intermédio do advogado Wellington Cardoso Ribeiro (OAB/MT n. 11.991), interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, o qual foi desprovido, à unanimidade, por esta e. Câmara.

Transitado em julgado o referido acórdão, após a fase do art. 422 do CPP, foi designado sessão de julgamento para o dia 28/11/2025.

O advogado Wellington Cardoso Ribeiro (OAB/MT n. 11.991), em 24/11/2025, ou seja, às vésperas da sessão de julgamento, peticionou nos autos requerendo a redesignação do ato para data futura, sob o argumento de apresentar problemas psiquiátricos e emocionais, consistentes em quadro de transtorno misto ansioso e depressivo, bem como transtorno de pânico.

Na origem, embora o juízo tenha reconhecido a existência de atestado médico indicando a incapacidade do advogado para atuar em plenário, considerou que o pedido de redesignação foi formulado de forma intempestiva, às vésperas da sessão do Tribunal do Júri, sem comunicação prévia adequada.

Diante disso, houve adiamento da sessão, a fim de não prejudicar o exercício da defesa técnica, redesignando-se o julgamento para o dia 23/01/2026, com a intimação da Defensoria Pública para eventual atuação em plenário.

Além disso, determinou-se a intimação do apelante para que tomasse ciência do motivo do adiamento, notadamente da condição de saúde de seu defensor, Wellington Cardoso Ribeiro, facultando-lhe a constituição de novo patrono, com a advertência de que, em caso de impedimento do advogado constituído, a defesa técnica em plenário seria realizada por defensor público ou dativo.

O apelante foi devidamente intimado para ciência da situação de saúde de seu então defensor, Wellington Cardoso Ribeiro e, mesmo ciente, optou por mantê-lo na condução de sua defesa técnica.

Inclusive, foi juntada nos autos nova procuração outorgada ao mesmo advogado Wellington Cardoso Ribeiro, assinada pelo próprio apelante em 16/01/2026.

Em 20/01/2026, o advogado Wellington Cardoso Ribeiro (OAB/MT n. 11.991) juntou aos autos imagens do local do crime.

Todavia, o Juízo de origem, reconhecendo o desatendimento ao prazo legal previsto no art. 479 do CPP (três dias úteis), indeferiu a utilização, leitura, exibição ou menção de tais documentos em plenário.

No dia 23/01/2026, o apelante foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, ocasião em que foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP), à pena de 11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado.

Em 25/01/2026, o advogado Wellington Cardoso Ribeiro (OAB/MT n. 11.991), que atuou desde o inquérito policial até o plenário do Tribunal do Júri, substabeleceu, sem reserva, os seus poderes ao advogado Tiago José Lipsch (OAB/MT n. 23.383), subscritor do recurso de apelação em análise.

Nesta via recursal, o apelante busca desqualificar a defesa técnica exercida em plenário pelo advogado Wellington Cardoso Ribeiro (OAB/MT n. 11.991), com o propósito de anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri.

Ora, não se revela tarefa simples ao Tribunal, em sede recursal, aferir, de forma retrospectiva, a qualidade da atuação de advogado em plenário, sobretudo quando tal análise se funda em juízo subjetivo acerca da estratégia adotada e de sua suposta eficácia persuasiva.

Por essa razão, firmou-se, no âmbito da jurisprudência pátria, o entendimento de que apenas a ausência de defesa técnica, ou situação a ela equiparada, é apta a macular a prestação jurisdicional, nos termos do que preconiza o enunciado n. 523 da Súmula do c. STF, segundo o qual:

“No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu".

No caso, não há que se falar em ausência de defesa técnica, na medida em que o ora apelante foi assistido pelo advogado Wellington Cardoso Ribeiro, inscrito na OAB/MT sob o n. 11.991, o qual atuou desde o inquérito policial até o plenário do Tribunal do Júri.

Assim, cumpre verificar se a atuação defensiva do referido advogado em plenário teria sido efetivamente deficiente e, sobretudo, se tal eventual deficiência resultou em prejuízo concreto ao apelante., nos termos do art. 563 do CPP, que assim dispõe:

“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

E, conforme a jurisprudência, a mera condenação não constitui prova automática de prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável,
in verbis
:

“(...) a condenação não é prova do prejuízo, motivo por que é imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.”
(STF, HC n. 251.617-AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.04.2025).

Nesse contexto, não se pode deixar de questionar:

De que forma a atuação do advogado

Wellington Cardoso Ribeiro em plenário, tal como narrada, teria efetivamente comprometido o resultado do julgamento, a ponto de justificar a medida extrema de anulação do veredicto
?

Observo que a nova defesa técnica, ora exercida pelo advogado Tiago José Lipsch (OAB/MT n. 23.383), fundamenta sua insurgência, primordialmente, no atestado médico apresentado pelo patrono Wellington Cardoso Ribeiro (OAB/MT n. 11.991), o qual apontava quadro psiquiátrico comprometido à época da realização da sessão plenária do Tribunal do Júri.

Realmente, o advogado Wellington Cardoso Ribeiro (OAB/MT n. 11.991), às vésperas da sessão de julgamento em plenário, apresentou atestado médico para afastamento de suas atividades laborativas pelo período de 180 (cento e oitenta) dias e requereu a redesignação do ato para data futura, em razão de quadro psiquiátrico e emocional compatível com transtorno misto ansioso e depressivo, além de transtorno de pânico.

Ao apreciar o pedido, o juízo, em suma, entendeu que a conduta do patrono Wellington Cardoso Ribeiro evidenciou deslealdade processual, uma vez que o quadro de saúde alegado já se manifestava anteriormente, com “crises severas nos últimos 40 dias”, sendo, inclusive, atestada incapacidade de longa duração, de modo que caberia ao referido advogado comunicar ao mesmo juízo com antecedência ou substabelecer o mandato, o que não ocorreu, tendo a petição sido apresentada apenas às vésperas da sessão.

Ainda assim, o juízo
a quo,
ao tomar conhecimento do quadro clínico do patrono, adotou providências concretas voltadas à preservação do direito de defesa, adiando a sessão plenária inicialmente designada e redesignando o julgamento para data posterior, bem como determinando a intimação do apelante para ciência da situação e dos motivos do adiamento (especialmente quanto ao estado de saúde de seu advogado Wellington Cardoso Ribeiro), facultando-lhe a constituição de novo defensor ou, ainda, a atuação da Defensoria Pública ou de defensor dativo.

Ocorre que, mesmo devidamente cientificado do quadro clínico de seu então patrono Wellington Cardoso Ribeiro,
o apelante optou por mantê-lo na condução de sua defesa técnica, circunstância evidenciada pela outorga de nova procuração, bem como pela continuidade da atuação processual até a realização da sessão plenária
.

Esse comportamento demonstra inequívoca ciência e aceitação das condições em que se daria a atuação defensiva do advogado Wellington Cardoso Ribeiro (OAB/MT n. 11.991) em plenário.

Inaceitável que, após o resultado condenatório, o apelante, agora assistido por novo patrono, pretenda se valer da alegada condição de saúde de seu anterior advogado (por ele própria conhecida e aceita) para questionar a atuação defensiva então desempenhada e sustentar a nulidade do julgamento, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé processual e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

E mais: não consta da ata de julgamento qualquer registro acerca do alegado estado de saúde do patrono Wellington Cardoso Ribeiro (OAB/MT n. 11.991), nem registro de pedido de adiamento da sessão, circunstância que afasta a alegação de que, naquele momento, o referido advogado estivesse incapaz de exercer a defesa técnica em plenário.

Na tentativa de justificar a manutenção do patrono Wellington Cardoso Ribeiro (OAB/MT n. 11.991) para atuar em plenário, mesmo ciente de sua condição de saúde, o advogado Tiago José Lipsch (OAB/MT nº 23.383), subscritor das razões recursais, junta aos autos declaração manuscrita de próprio punho do apelante.

Nela, o apelante afirma que, embora cientificado da condição de saúde de seu advogado, optou por confiar em seu patrono, o qual lhe assegurava estar apto ao exercício da defesa técnica, razão pela qual não promoveu sua substituição, alegando não possuir conhecimento médico ou jurídico para avaliar a real extensão da situação.

Contudo, o apelante, no mesmo documento, sustenta que percebeu, já no início da atuação em plenário, que seu advogado Wellington Cardoso Ribeiro não se encontrava em boas condições, afirmando que este permaneceu sentado durante toda a sustentação, aparentava estar confuso e que, ao utilizar material ilustrado contendo desenho de um elefante e uma cobra, notou reação de espanto por parte dos jurados.

Acontece que a posterior manifestação de inconformismo do apelante com a estratégia adotada por seu então patrono em plenário, por si só, não é apta a caracterizar nulidade por deficiência da defesa técnica, sob pena de se admitir que a mera insatisfação com o resultado do julgamento seja suficiente para invalidar o veredicto.

Aliás, como bem pontuado no parecer ministerial,
“a carta manuscrita apresentada pelo réu após o julgamento não constitui meio idôneo para comprovar deficiência técnica da defesa, tratando-se de manifestação subjetiva, desprovida de respaldo probatório apto a evidenciar a ocorrência de prejuízo efetivo.”

O fato de o apelante, como por ele próprio reconhecido na declaração, não ser médico nem deter formação técnico-jurídica pode ter influenciado sua percepção acerca da suposta atuação deficiente do defensor em plenário.

O direito do réu ao silêncio constitui garantia constitucional (CF, art. 5º, LXIII), sendo plenamente legítima a orientação técnica nesse sentido, inexistindo qualquer prova de que o apelante tenha sido impedido de se manifestar ou submetido a constrangimento para não apresentar sua versão dos fatos.

Nesse quadro, a alegação de que o apelante teria sido orientado pelo advogado Wellington Cardoso Ribeiro (OAB/MT n. 11.991) a permanecer em silêncio, sem justificativa, não configura qualquer irregularidade processual.

Ademais, não há qualquer notícia nos autos de que o exercício do direito ao silêncio tenha sido utilizado em prejuízo do apelante, inexistindo elemento que indique que tal circunstância tenha influenciado negativamente a formação do convencimento do Conselho de Sentença ou contribuído para o resultado condenatório.

E não se pode perder de vista que o apelante, na fase inquisitorial, apresentou sua versão dos fatos, sustentando, em síntese, ter agido em legítima defesa, narrativa essa que certamente foi levada ao conhecimento do Conselho de Sentença e por ele devidamente apreciada.

A crítica dirigida à atuação do defensor quanto à orientação pelo silêncio se mostra impertinente, na medida em que o advogado subscritor das razões recursais não indica, de forma concreta, quais elementos novos poderiam ter sido acrescentados pelo apelante na sessão de julgamento, limitando-se a insurgir-se quanto ao eventual reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,

circunstância própria da análise da dosimetria da pena, a ser apreciada em momento oportuno.

Ainda que se considere, em tese, a alegada condição de saúde do patrono

Wellington Cardoso Ribeiro (OAB/MT n. 11.991), o exame da nulidade deve se ater à efetiva atuação defensiva em plenário e à eventual demonstração de prejuízo concreto, o que não se verifica no caso.

No que se refere propriamente à atuação do referido advogado em plenário, Wellington Cardoso Ribeiro (OAB/MT n. 11.991), não se vislumbra qualquer deficiência apta a macular a validade do julgamento, mas, sim, exercício legítimo de estratégia defensiva, inserido no âmbito da discricionariedade técnica do referido advogado.

No sorteio do Conselho de Sentença, o advogado Wellington Cardoso Ribeiro (OAB/MT n. 11.991) recusou, de forma fundamentada, três juradas (Jandilene Lúcia Polinski, Keila Patrícia do Nascimento Batista e Thaís Corrêa de Oliveira), em razão de vínculo pessoal e proximidade com o patrono, o que revela postura alinhada à lealdade processual (inclusive diante de potencial causa de suspeição), em obediência aos arts. 448, 449 e 466, todos do CPP.

Além disso, exerceu, de forma legítima, o direito de recusa imotivada de três juradas (Lucimara de Lima Silva, Vania Aparecida Tapparo e Rosanegela Pedroza Barbosa de Souza), em estrita consonância com o art. 468 do CPP, que assegura às partes a possibilidade de recusar, sem necessidade de motivação, até três jurados sorteados para compor o Conselho de Sentença.

A propósito:

“Art. 468. À medida que as cédulas forem sendo retiradas da urna, o juiz presidente as lerá, e a defesa e, depois dela, o Ministério Público poderão recusar os jurados sorteados, até 3 (três) cada parte, sem motivar a recusa.”

Ao iniciar a instrução processual em plenário, foram colhidos os depoimentos da vítima, José Lourival de Lima, bem como das testemunhas Gino Cabral dos Santos e Denis Ricardo Molina.

Em todas essas oitivas, o advogado Wellington Cardoso Ribeiro, inscrito na OAB/MT sob o n. 11.991, formulou inúmeras perguntas de forma concatenada, coerente e pertinente ao crime objeto de julgamento, indagando, por exemplo, sobre a dinâmica dos fatos, a motivação delituosa, entre outras circunstâncias.

Nos debates orais, o referido patrono sustentou a tese de desistência voluntária, fundamentada nos depoimentos das testemunhas Denis e Gino.

Ainda, apontou contradições nos depoimentos da vítima prestados ao longo da persecução penal.

Requereu o afastamento da qualificadora do motivo fútil, por ausência de provas de ciúmes nos autos, bem como da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, ao argumento de que o embate ocorreu em local aberto, de forma visível, frente a frente, após discussão e luta corporal.

Ainda, consta da ata de julgamento que, ao final dos debates, ao rememorar que o apelante sempre esteve à disposição da Justiça, tendo se apresentado espontaneamente à autoridade policial, o referido patrono valeu-se de recurso argumentativo, utilizando metáfora extraída da obra
O Pequeno Príncipe
, alusiva à figura da jiboia que engoliu um elefante, com o propósito de sensibilizar os jurados a enxergarem além das aparências delineadas pela acusação.

O advogado Wellington Cardoso Ribeiro desenvolveu teses defensivas, como a de desistência voluntária, com desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal e afastamento das qualificadoras, todas amparadas nos elementos constantes dos autos e direcionadas à efetiva defesa dos interesses do apelante, o que afasta qualquer alegação de atuação meramente formal ou ineficaz.

As opções adotadas, pelo referido advogado, refletem boa linha argumentativa escolhida para a persuasão dos jurados, não cabendo ao Tribunal, em sede recursal, substituir o critério profissional do patrono por juízo retrospectivo de conveniência ou eficácia.

Quanto à alegação apresentada pela atual defesa técnica, exercida pelo advogado Tiago José Lipsch (OAB/MT n. 23.383), no sentido de que teriam sido preteridas teses defensivas relevantes e plausíveis, a exemplo do reconhecimento do homicídio tentado privilegiado, revela-se impertinente nesta fase processual, notadamente porque, nas razões recursais, não aponta, de forma minimamente concreta, a existência de injusta provocação da vítima apta a amparar a tese invocada.

Aliás, no caso em tela, o fato de o Conselho de Sentença ter reconhecido o motivo fútil, por si só, obsta reconhecimento do privilégio (STJ, HC n. 50.743/AL).

Nessa quadra, não se admite, em sede recursal, a mera construção teórica de tese de privilégio desacompanhada de indicação precisa de elementos probatórios que a sustentem, sob pena de se converter o controle jurisdicional em exercício especulativo.

Da mesma forma, a alegação relativa ao indeferimento da utilização de documentos em plenário não merece prosperar, porquanto a nova defesa técnica sequer especifica o conteúdo ou a relevância dos elementos cuja utilização foi vedada, limitando-se a sustentar que teriam sido juntados intempestivamente, em afronta ao art. 479 do CPP, circunstância que, por si só, não se revela apta a demonstrar efetivo prejuízo decorrente da decisão que impediu sua utilização na sessão plenária.

A alegação de que o defensor Wellington Cardoso Ribeiro permaneceu sentado durante os debates orais também não possui relevância jurídica, porquanto tal circunstância, por si só, é incapaz de caracterizar deficiência da defesa técnica ou evidenciar prejuízo ao apelante.

Em verdade, nos termos do art. 7º, inciso VII, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), constitui prerrogativa do advogado permanecer sentado ou em pé em plenário, independentemente de licença.

Em sua vez, a utilização de recurso argumentativo consistente em metáfora extraída da obra
O Pequeno Príncipe
, alusiva à figura da jiboia que engoliu um elefante, não configura desorganização ou deficiência da defesa técnica, mas, ao contrário, revela estratégia retórica legítima, voltada à sensibilização dos jurados, característica inerente ao procedimento do Tribunal do Júri, no qual se admite ampla liberdade argumentativa.

A plenitude de defesa, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “a”, da CF, constitui princípio próprio do Tribunal do Júri, assegurando ao acusado a utilização de todos os meios lícitos de defesa, inclusive argumentos de natureza não estritamente jurídica, aptos a influenciar o convencimento dos jurados, em razão da natureza leiga do Conselho de Sentença.

No caso, o advogado lançou mão de tal recurso argumentativo como estratégia retórica voltada à sensibilização do Conselho de Sentença, buscando demonstrar que a realidade dos fatos não se esgota na aparência imediata apresentada pelo Ministério Público, mas exige análise mais aprofundada das circunstâncias do caso, convidando os jurados a ultrapassar a leitura superficial da narrativa acusatória.

Longe de caracterizar desorganização ou ineficiência, a atuação do advogado Wellington Cardoso Ribeiro demonstrou domínio das ferramentas próprias do julgamento popular, com utilização de recursos retóricos legítimos e alinhados à lógica da plenitude de defesa, sem descuidar, contudo, da adequada sustentação jurídica das teses defensivas, as quais foram desenvolvidas de forma coerente e compatível com a estratégia adotada, tanto em plenário quanto ao longo de toda a persecução penal.

Em outras palavras, a defesa técnica exercida pelo advogado Wellington Cardoso Ribeiro mostrou-se efetiva não apenas em plenário, onde formulou teses jurídicas relevantes, mas ao longo de toda a persecução penal, tendo acompanhado o apelante desde a fase inquisitorial, apresentado resposta à acusação, participado ativamente da audiência de instrução e julgamento, ofertado memoriais, interposto recurso em sentido estrito e impetrado
habeas corpus
, evidenciando atuação contínua, estruturada e tecnicamente consistente em todas as etapas do processo.

Volto a destacar que coube ao apelante a livre escolha do advogado de sua confiança, desde a fase do inquérito policial até o plenário do Tribunal do Júri, sendo certo que, no caso dos autos, ainda lhe foi oportunizada a possibilidade de constituir novo defensor ou ser assistido pela Defensoria Pública no dia da sessão de julgamento.

Não obstante, optou o apelante, de forma consciente, por manter o advogado Wellington Cardoso Ribeiro de sua confiança na condução de sua defesa técnica.

É certo que nenhuma atuação advocatícia está imune a críticas, tampouco há parâmetro absolutamente seguro para se definir, de forma objetiva, o exercício profissional eficiente.

Porém, no caso dos autos, a atuação do advogado não se revelou deficiente, como sustenta a nova defesa técnica.

Além do mais, registro que o reconhecimento de eventual situação de réu indefeso compete ao magistrado, e não à própria defesa, especialmente quando suscitada por patrono constituído apenas após a realização da sessão plenária.

A propósito, vale lembrar que o Juiz Presidente consignou, nas informações prestadas no âmbito do HC n. 1003060-73.2026.8.11.0000, impetrado em favor do apelante, no qual se impugnava a atuação do defensor em plenário, que a defesa técnica exercida por Wellington Cardoso Ribeiro se deu de forma diligente durante a sessão do Tribunal do Júri,
in verbis
:

“(...) Interessa, nesse aspecto, observar que, em plenário, a defesa apelou à atenção e à empatia dos jurados para além da aplicação estritamente técnica da lei, sustentando que crimes contra a vida podem envolver reações humanas episódicas, não sendo o réu pessoa de índole criminosa ou alguém a ser reduzido a um único momento de sua vida. Alegou que se trata de trabalhador rural comum, que, no dia dos fatos, não tinha intenção premeditada de encontrar a vítima ou cometer um crime. Sustentou, ainda, que a vítima apresentou versões contraditórias entre a fase policial e o juízo. Quanto à dinâmica do fato ocorrido no Autoposto Simarelli, defendeu a ocorrência de desistência voluntária, afirmando que o réu cessou espontaneamente as agressões, sem intervenção de terceiros, quando ainda poderia prosseguir, circunstância que afastaria a tentativa de homicídio e atrairia a responsabilização apenas pelos atos já praticados. Rechaçou a tese acusatória de que a não consumação decorreu de circunstâncias alheias à vontade do agente. Impugnou, ademais, as qualificadoras, sustentando a inexistência de motivo fútil comprovado e a ausência de recurso que dificultasse a defesa da vítima, uma vez que o embate teria ocorrido em local aberto, de forma visível e frontal, após discussão e luta corporal, sem surpresa ou emboscada. Por fim, destacou que o réu se apresentou espontaneamente à autoridade policial e permaneceu à disposição da Justiça, pugnando pela desclassificação da conduta para lesão corporal ou, subsidiariamente, pelo afastamento das qualificadoras. (...)”

Em conclusão, não se identificando deficiência técnica na atuação do advogado Wellington Cardoso Ribeiro, e tendo a solução condenatória resultado da legítima apreciação, pelo Conselho de Sentença, dos elementos de convicção constantes dos autos, não há que se falar em nulidade do julgamento por esse fundamento.

Trata-se, em verdade, de mero inconformismo do apelante com a condenação, desacompanhado da indicação concreta de teses ou elementos probatórios capazes de alterar o desfecho do processo na origem.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“(...) Não há falar em nulidade por deficiência de defesa técnica, em razão da mera discordância do atual advogado do réu com o causídico que o precedeu, sobretudo quando os documentos dos autos apontam que o patrono anterior desempenhou de forma efetiva suas funções” (STJ, RHC n. 137.890/CE). (...)”
(TJMT, AP n. 0004477-42.2019.8.11.0059, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, publicado no DJE 18/11/2022).

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR – Nulidade do julgamento em razão de vício na quesitação)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelante suscita a nulidade do julgamento, ao argumento de que
“(...) a quesitação não seguiu sequência lógica e que houve quesito de desclassificação antes da tese principal que seria o quesito absolutório, não sendo impugnado pelo defensor (...)”
, em afronta ao art. 483 do CPP.

Quanto ao 3º quesito, afirma que sua redação pressupõe a existência de
animus necandi
, o início da execução e a não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente, o que inviabilizaria o reconhecimento da desistência voluntária (art. 15 do CP) e da desclassificação para lesão corporal, cerceando a atuação defensiva.

No tocante ao 5º quesito, sustenta que houve indução ao já se indicar como motivação o “ciúme”, limitando a liberdade de valoração dos jurados.

Por fim, em relação ao 6º quesito, alega que a inclusão de expressões como “surpreendida”, “desarmada” e “desprevenida” incorpora juízos de valor ao enunciado, comprometendo a neutralidade da pergunta.

Conclui, assim, que os quesitos deixaram de ser neutros e passaram a induzir as respostas do Conselho de Sentença, ensejando nulidade.

No caso, os quesitos foram formulados nos seguintes termos:

Com efeito, o art. 482, parágrafo único, dispõe que
“os quesitos serão redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão. Na sua elaboração, o presidente levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, do interrogatório e das alegações das partes.”

Por sua vez, o art. 483 do CPP estabelece a ordem de formulação dos quesitos, devendo o Conselho de Sentença ser indagado acerca de: (i) a materialidade do fato; (ii) a autoria ou participação; (iii) se o acusado deve ser absolvido; (iv) a existência de causa de diminuição de pena alegada pela defesa; e (v) a existência de circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que tenham admitido a acusação.

Em obediência ao § 5º do art. 483, do CPP, a quesitação relativa à tentativa, que é norma de extensão temporal da tipicidade penal, prevista no art. 14, II, do CP, deve ser formulada antes da indagação acerca de eventual absolvição do réu, conforme se observa:

“§ 5º Sustentada a tese de ocorrência do crime na sua forma tentada ou havendo divergência sobre a tipificação do delito, sendo este da competência do Tribunal do Júri, o juiz formulará quesito acerca destas questões, para ser respondido após o segundo quesito.”

A razão é simples: a conduta de “tentar matar alguém” somente é punível em razão da norma prevista no art. 14, II, do CP.

Caso se aplicasse apenas o art. 121 do CP, quer na modalidade simples, quer na qualificada, a conduta tentada seria atípica, razão pela qual não haveria sequer julgamento, seja para absolvição, seja para condenação.

Em sendo assim, a
“ordem dos quesitos não se revela irregular, uma vez que o quesito relativo à tentativa deve ser formulado após o questionamento sobre a materialidade e a autoria, portanto antes de se questionar se o acusado deve ser absolvido.”
(STJ, HC n. 262.882/PB, HC n. 232.236/SP, AgRg no AREsp 694.673/RJ).

E não só a ordem dos quesitos se revela regular.

A formulação do 3º quesito, referente à tentativa, indagando os jurados se o acusado deu início à execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente no fato da vítima ter fugido e ter recebido atendimento médico, permite a exata compreensão dos jurados (e não induz) com base em fatos concretos reconhecidos na pronúncia e no acórdão que a confirmou, em obediência ao parágrafo único, do art. 482 do CPP.

E logicamente o reconhecimento da tentativa de homicídio prejudica a análise da tese de desistência voluntária, por serem incompatíveis entre si.

Nesse sentido: STF, HC 112.197/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, HC 206.780/MS AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES; STJ, HC n. 218.814/SP, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze.

Não é possível que o agente, ao mesmo tempo, deixe de consumar o delito por circunstâncias alheias à sua vontade (característica própria da tentativa) e, simultaneamente, interrompa voluntariamente a execução do crime, como exige a configuração da desistência voluntária.

Sobre os quesitos referentes às qualificadoras (5º e 6º), o apelante alega que foram formulados de maneira indutiva, pois não se limitam a formular perguntas neutras, mas já apresentam versões dos fatos favoráveis à acusação.

Repise-se: na ótica do apelante, no tocante ao 5º quesito, ao se indicar previamente o “ciúme” como motivação fútil, há limitação da liberdade de valoração dos jurados.

Quanto ao 6º quesito, sustenta que a inclusão de expressões como “surpreendida”, “desarmada” e “desprevenida” incorpora juízos de valor ao enunciado, comprometendo a neutralidade das perguntas.

Sem razão, entretanto.

Se, como sustenta o apelante, os quesitos não poderiam conter qualquer referência ao suporte fático da imputação, indaga-se, com a devida
venia
: como deveriam, então, ser formulados sem se basear nos fatos reconhecidos na decisão de pronúncia e sem comprometer a compreensão do Conselho de Sentença?

Deveriam, então, ser formulados de forma meramente genérica, nos seguintes termos: “o homicídio ocorreu por motivo fútil?” e “o homicídio foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido?”, sem qualquer menção aos fatos reconhecidos na decisão de pronúncia?

Ora, o sistema do Tribunal do Júri não se presta à apreciação de conceitos jurídicos em abstrato, mas à verificação de fatos concretos, sendo não apenas legítima, mas necessária, a indicação do suporte fático da imputação, a fim de assegurar clareza, precisão e inteligibilidade à quesitação.

Afinal, questionar, de forma isolada, a presença de qualificadoras, sem a mínima indicação de elementos concretos que, em tese, as caracterizem, equivaleria a transferir ao íntimo convencimento dos jurados a tarefa de, por si próprios, construir o conteúdo da circunstância qualificadora, desvinculando a decisão do conjunto probatório.

Em tal cenário, a quesitação genérica acabaria por conferir ao Conselho de Sentença indevida liberdade decisória sem parâmetros, aproximando-se de verdadeiro “cheque em branco”, o que não se coaduna com o modelo constitucional do Tribunal do Júri, ainda que os jurados decidam à luz do sistema da íntima convicção.

A soberania dos veredictos não se confunde com imutabilidade absoluta, sendo imprescindível que o veredicto seja passível de controle quanto à sua aderência ao conjunto probatório, o que somente é possível quando há adequada delimitação fática na quesitação.

A tese defensiva, se acolhida, conduziria à formação de veredictos insuscetíveis de verificação quanto à sua correspondência com as provas, o que,
data venia
, revela-se incompatível com o modelo constitucional do Tribunal do Júri e com a própria função da jurisdição revisora.

Portanto, a formulação dos quesitos nos moldes adotados pelo Juízo de origem, em consonância com a decisão de pronúncia, com o acórdão que a confirmou e com as teses debatidas em plenário, encontra amparo no parágrafo único, do art. 482, do CPP.

E, como não bastasse, a jurisprudência do c. STJ estabelece claramente que qualquer nulidade relacionada aos quesitos submetidos ao júri deve ser levantada durante a própria sessão de julgamento, com o devido registro em ata. Caso contrário, ocorre a preclusão, mesmo que se trate de nulidade absoluta (STJ, HC n. 919.287/TO, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

No caso, não houve qualquer registro em ata nesse sentido, o que reforça a preclusão da matéria aventada e a higidez dos quesitos formulados na sessão de julgamento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
PRELIMINAR REJEITADA
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

“No dia 26 de janeiro de 2016, por volta das 14h30min, no Auto Posto Simarelli, localizado na Avenida General Osório, Bairro Centro, no Município de Brasnorte/MT, CLAUDINO TROMBETA agindo com animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar José Lourival de Lima, desferindo contra este golpes de arma branca (facão), causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Lesão Corporal e Mapa Topográfico (fls. 82/84-IP), somente não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à vontade do denunciado.

Consoante restou apurado no incluso caderno investigativo, na indigitada data, a vítima José estava ingerindo bebida alcoólica no quiosque do posto de gasolina Simarelli na companhia de Denis e Gino, companheiros de serviço.

Na sequência, CLAUDINO chegou no local, aproximou-se da vítima, portando um facão e lhe perguntou “você que é o Louro?”, momento em que desferiu diversos golpes em José, vindo cair ao chão.

Nesse instante, os populares que estavam no local interviram na situação, tendo o denunciado evadido e a vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal de Brasnorte/MT.

Frisa-se que o denunciado agiu impelido de motivação fútil, uma vez que tentou matar José Lourival por ciúmes, acreditando este teria “mexido” com sua esposa, sendo, portanto, desproporcional e insignificante a conduta de ceifar a vida de outrem por meras conjecturas do agente.

Por fim, há observar que CLAUDINO dificultou a defesa de José Lourival que estava desarmado e desprevenido no momento das agressões.

DOS PEDIDOS

Ante o exposto e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia CLAUDINO TROMBETA, supra qualificado, como incurso na pena do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro (...)”

Encerrada a instrução processual (1ª fase –
judicium accusationis
ou sumário de culpa), o apelante foi pronunciado nos exatos termos da denúncia, isto é, como incursos nas penas do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP (ID 255299202).

Irresignado com a decisão de pronúncia, o apelante interpôs recurso em sentido estrito, o qual foi desprovido por esta c. Câmara, por unanimidade (ID 272476885).

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá, o apelante foi condenado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP).

Contra essa sentença condenatória, o apelante interpôs o presente recurso de apelação, sustentando,
como tese principal, a ocorrência de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP.

Para sustentar tal pretensão,
o apelante adota como premissas defensivas as teses de desistência voluntária, desclassificação para o delito de lesão corporal, reconhecimento da tentativa de homicídio privilegiado e afastamento das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

Ocorre que, em leitura ao teor da ata da sessão de julgamento, verifico
que a defesa técnica, em plenário, não sustentou a tese de tentativa de homicídio privilegiado, limitando-se às teses de desistência voluntária, com desclassificação para lesão corporal, e, subsidiariamente, ao afastamento das qualificadoras.

Se a tese do privilégio não foi submetida ao Conselho de Sentença nem debatida em plenário, sua análise nesta instância importaria indevida inovação recursal, com evidente usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

Portanto, não tendo sido submetida ao Conselho de Sentença a tese de que o apelante teria agido impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, resta caracterizada a preclusão lógica e consumativa da tese de reconhecimento do homicídio privilegiado na forma tentada, suscitada apenas em sede recursal.

Em situação semelhante, esta e. Câmara Criminal decidiu assim:

“(...) Impossível examinar, nesta fase recursal, a tese defensiva relativa ao homicídio privilegiado, porquanto ainda que se cogitasse da ampla devolutividade do recurso, a matéria sequer foi argumentada no Juízo processante, no caso o Tribunal do Júri (juiz natural da causa). (...)”
(TJMT, AP n. 0000625-49.2007.8.11.0085, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025, publicado no DJE 05/03/2025).

Sendo assim,
a análise recursal quanto à alegada decisão manifestamente contrária às provas dos autos fica delimitada às teses de desistência voluntária e afastamento das qualificadoras
.

O apelante sustenta, em suas razões recursais, que o conjunto probatório conduziria, de forma inequívoca, à conclusão de ausência de
animus necandi
, restando configurada a desistência voluntária prevista no art. 15 do CP, razão pela qual postula a anulação do julgamento, sustentando que o veredicto do Conselho de Sentença seria manifestamente contrário às provas dos autos.

Nos termos do art. 15 do CP,
“o agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.”

O referido dispositivo legal contempla os institutos da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, tradicionalmente denominados pela doutrina de “tentativa abandonada” ou “tentativa qualificada”, hipóteses em que a não consumação do delito decorre da própria vontade do agente.

Tais institutos também são conhecidos como “ponte de ouro”, expressão doutrinária que remete à oportunidade conferida ao agente para interromper o iter criminis e retornar à esfera da licitude.

Na desistência voluntária, o agente inicia os atos executórios, mas, por vontade própria, interrompe a execução delitiva, abandonando a prática dos demais atos que estavam ao seu alcance e que seriam necessários à consumação do crime.

Diferencia-se da tentativa propriamente dita, na qual o crime não se consuma por circunstâncias externas e independentes da vontade do agente.

Sobre a desistência voluntária, Guilherme de Souza Nucci leciona:

“(...) trata-se de desistência no prosseguimento dos atos executórios do crime, feito de modo voluntário, respondendo ao agente pelo que já praticou. O abandono é voluntário quando o autor diz a si mesmo: não quero, mas posso, não voluntário, quando diz a si mesmo: não posso, mas quero (cf. Frank, citado por Welzel, Derecho penal alemán, p. 235) (...)”
(Código Penal Comentado, 16ª edição, Editora Forense, página 185).

Como visto acima, Nucci, citando Frank, ensina que a desistência será voluntária quando o agente puder afirmar: “não quero prosseguir, embora pudesse fazê-lo”; ao passo que será involuntária quando decorrer da impossibilidade de prosseguimento da execução, hipótese em que o agente teria de reconhecer: “não posso prosseguir, ainda que o quisesse”.

Após detida análise do conjunto probatório, constato que a decisão do Conselho de Sentença, ao reconhecer a tentativa de homicídio, encontra respaldo nas provas produzidas ao longo da instrução processual, as quais evidenciam o
animus necandi
que permeou a conduta do apelante, bem como que a consumação do delito somente não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente em razão da fuga da vítima e do pronto atendimento médico prestado.

A vítima
José Lourival de Lima
, ouvida na fase judicial do
judicium accusationis
, narrou a dinâmica dos fatos, relatando que sequer percebeu a aproximação do apelante, tendo sido surpreendida por ataque perpetrado com um facão, sem compreender a motivação da agressão. Acrescentou que se encontrava em um posto de combustível para abastecer seu veículo quando foi atacada de forma inesperada pelo apelante. Disse, ainda, que, após ser atacado, entrou em luta corporal com o apelante, momento em que “
a turma do deixa disso
”, inclusive os frentistas do posto, entrou no meio para separar, ocasião em que o apelante pegou uma motocicleta amarela e foi embora.

Em plenário, a referida vítima confirmou que estava abastecendo o carro no posto de combustível quando, “do nada”, foi atacada pelo apelante com um facão.

José Lourival de Lima
, ainda, contou que não conhecia o apelante e que sequer viu o momento em que foi atacado, confirmando, ainda, que “
a turma do deixa disso
”, formada pelos frentistas do posto, entrou no meio para apartar. Esclareceu, também, que conseguiu se levantar e estava se dirigindo ao hospital, localizado próximo ao posto de combustível, ocasião em que um amigo chegou com o carro e o levou mais rápido até a unidade médica.

A testemunha
Denis Ricardo Molina
, na fase do sumário da culpa, relatou que o apelante passou a desferir golpes de facão contra a vítima, pegando todos de surpresa, e que deixou o local em uma motocicleta após a vítima cair ao chão.

Denis Ricardo Molina
acrescentou que não sabe dizer se o apelante acreditou que a vítima estivesse morta, esclarecendo que a vítima conseguiu fugir em direção ao hospital, ocasião em que “Gino” terminou de levá-la de carro.

Independentemente de ter havido intervenção de terceiros na briga ou de o apelante ter cessado as agressões, a consumação do homicídio somente não ocorreu em razão do rápido atendimento médico recebido pela vítima, e não por qualquer ato voluntário do agente voltado a impedir o resultado morte.

Não há nos autos qualquer elemento que indique que o apelante, após desferir os golpes de facão, tenha adotado qualquer providência concreta voltada a impedir a consumação do resultado letal, como, por exemplo, prestar socorro à vítima ou acionar auxílio de terceiros.

Ao revés, após as agressões brutais, o apelante evadiu-se do local, abandonando a vítima à própria sorte, sendo esta socorrida por terceiro que a conduziu até o hospital.

Tal conduta revela que o apelante não desistiu voluntariamente de seu intento homicida, mas sim acreditou ter consumado o crime, razão pela qual se retirou do local dos fatos.

A demonstrar a brutalidade das agressões perpetradas pelo apelante mediante golpes de facão, registro que a vítima, conforme laudo pericial e depoimento prestado em plenário, sofreu lesões de extrema gravidade, permanecendo internada por mais de quatro meses e afastada de suas atividades laborais por longo período.

Além disso, suportou sequelas permanentes, consistentes na perda definitiva do movimento de dois dedos da mão, cicatrizes e deformidades na região craniana, tendo, inclusive, sido submetida à implantação de placa de titânio no crânio.

Nesse contexto,
os jurados, com base nos elementos probatórios constantes dos autos, acolheram uma das versões verossímeis apresentadas durante os debates, no sentido de que o apelante agiu com inequívoco
animus necandi
, desferindo diversos golpes de arma branca (facão) contra a vítima, inclusive em região vital e com evidente potencialidade letal.

Então, não se mostra manifestamente contrária às provas dos autos a decisão do Conselho de Sentença que reconheceu que a consumação do homicídio somente não ocorreu em razão do rápido socorro médico prestado à vítima, circunstância que evidencia a configuração da tentativa de homicídio e se revela incompatível com o instituto da desistência voluntária.

Nessa linha:

“Não se configura desistência voluntária quando a não consumação do crime decorre exclusivamente do socorro prestado por terceiros, sem qualquer ato do agente no sentido de impedir o resultado.”
(TJMT, AP n. 0001671-86.1999.8.11.0042, sob minha relatoria, 1ª Câmara Criminal, julgado em 21/10/2025).

Em relação às qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, também não se verifica que a decisão do Conselho de Sentença tenha se mostrado manifestamente contrária às provas dos autos.

A versão de que o crime foi cometido por motivo fútil, consistente em ciúmes decorrentes da suspeita do apelante de que a vítima estaria tentando se relacionar com sua esposa, encontra respaldo no conjunto probatório produzido nos autos, especialmente nos depoimentos da vítima José Lourival de Lima e da testemunha Denis Ricardo Molina, os quais confirmaram, em juízo, a existência dessa circunstância.

O ciúme, a depender das circunstâncias concretas do caso, pode ser valorado como motivo fútil ou torpe, podendo, ainda, em hipóteses específicas, relacionar-se ao reconhecimento do privilégio, cabendo aos jurados, com base nas provas produzidas nos autos, avaliar a natureza jurídica da motivação atribuída ao agente e verificar se os ciúmes, no caso concreto, configuram futilidade (STJ, HC 296.167/MS).

De fato, as circunstâncias do caso evidenciam manifesta desproporcionalidade entre a motivação atribuída ao apelante, fundada em ciúmes decorrentes de boatos, e a extrema violência empregada na execução do crime, razão pela qual não se mostra absurda ou manifestamente contrária às provas dos autos a decisão do Conselho de Sentença que reconheceu a qualificadora do motivo fútil.

Da mesma forma, as provas dos autos demonstram, especialmente a partir dos depoimentos prestados pela vítima ao longo da persecução penal, que ela

foi surpreendida, desarmada e sem possibilidade inicial de defesa, enquanto abastecia seu veículo em um posto de combustível.

Essas circunstâncias autorizam o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Nessa esteira, o Conselho de Sentença, ao reconhecer a materialidade e a autoria delitivas, bem como as qualificadoras, além de concluir que o apelante deu início à execução de crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, decidiu em consonância com o conjunto probatório dos autos, exercendo legitimamente sua competência constitucional.

Anoto que, em verdade, a nova defesa técnica, além de questionar a atuação da defesa anteriormente constituída, pretende que este Tribunal substitua o Conselho de Sentença na valoração do acervo probatório, providência absolutamente inadmissível diante da garantia constitucio
nal
da soberania dos veredictos.

A decisão dos jurados não é contrária às provas dos autos, mas sim contrária aos interesses do apelante.

Como bem assevera a jurisprudência desta e. Primeira Câmara Criminal, havendo material probatório que sustente a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri,
in verbis
:

“Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas. ‘Não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, pois, in casu, há lastro probatório capaz de respaldar a conclusão do Tribunal do Júri no sentido de que o apelante, propelido por motivo fútil, tentou ceifar a vida da vítima e só não atingiu o intento por circunstâncias alheias à sua vontade, de modo que as teses defensivas de desistência voluntária e ausência da qualificadora constituem apenas uma das possíveis correntes de interpretação probatória, devendo ser mantida a opção do corpo de jurados pela versão que entendeu mais verossímil, com fulcro no princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea c, da Constituição [...]”
(TJMT, AP n. 1002065-12.2021.8.11.0008,

Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 22/05/2023).

Dessa forma, inexistindo nos autos qualquer elemento que autorize a desconstituição do veredicto popular, seja pela presença de suporte probatório que sustente a decisão do Conselho de Sentença, seja pela absoluta compatibilidade entre o julgamento proferido e o conjunto probatório dos autos, impõe-se a manutenção da decisão proferida pelo Tribunal do Júri, em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII, ‘c’).

Mantido o veredicto condenatório proferido pelo Conselho de Sentença, passo à análise das questões relativas à individualização da pena.

O Juízo de origem individualizou a pena do apelante nos seguintes termos:

“III — DOSIMETRIA DA PENA

Diante da condenação, passo à dosimetria da pena, a qual será realizada de forma analítica, observando-se o critério trifásico previsto no artigo 68, caput, do Código Penal.

Nos termos do artigo 121, § 2º, do Código Penal, a pena privativa de liberdade cominada ao crime de homicídio qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, parâmetro abstrato que servirá de base para a fixação da pena em relação a cada um dos delitos ora examinados.

Na primeira fase da dosimetria, analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e os elementos do caso concreto, verifica-se que:

(i) a culpabilidade do acusado normal ao tipo penal, não se evidenciando maior grau de reprovabilidade da conduta além daquele já inerente ao crime de homicídio tentado qualificado reconhecido pelos jurados.

(ii) o acusado não ostenta condenações transitadas em julgado aptas a caracterizar maus antecedentes, conforme se extrai dos autos. Assim, a circunstância deve ser considerada favorável ao réu.

(iii) a personalidade do réu não comporta valoração negativa, porquanto inexistem nos autos elementos técnicos, periciais ou probatórios amplos que permitam aferir, de forma segura, a existência de traços psíquicos ou comportamentais estruturais e permanentes, como agressividade generalizada, impulsividade patológica ou comprometimento duradouro da capacidade de autocontrole.

(iv) a conduta social do acusado não revela qualquer traço de desajuste no âmbito familiar, profissional ou comunitário, inexistindo nos autos prova concreta de comportamento social reprovável ou incompatível com as normas de convivência.

(v) os motivos do crime não são valorados nesta fase, porquanto o Conselho de Sentença reconheceu expressamente a qualificadora do motivo fútil, circunstância já absorvida pelo tipo penal qualificado, sob pena de bis in idem;

(vi) as circunstâncias do delito também não comportam valoração negativa nesta fase, pois o recurso que dificultou a defesa da vítima foi reconhecido como qualificadora pelo Conselho de Sentença, encontrando-se plenamente absorvido pelo tipo penal qualificado;

(vii) as consequências do crime extrapolam, de forma significativa, aquelas ordinariamente esperadas para a espécie, razão pela qual merecem valoração negativa. Conforme amplamente evidenciado durante o plenário do Júri, especialmente a partir do depoimento firme e coerente da própria vítima, José Lourival de Lima, restou comprovado que o ofendido sofreu lesões de extrema gravidade, permanecendo internado por período superior a quatro meses, além de ter sido afastado de suas atividades laborais por longo lapso temporal, com prejuízos relevantes à sua subsistência e rotina profissional. Ademais, o crime deixou sequelas permanentes, consistentes na perda definitiva do movimento de dois dedos da mão, bem como cicatrizes visíveis e deformidades na região craniana, circunstâncias que foram, inclusive, ostensivamente demonstradas em plenário, quando a vítima exibiu as lesões ao Conselho de Sentença, evidenciando o caráter irreversível dos danos suportados. Registre-se, ainda, que o ofendido foi submetido a procedimentos médicos altamente invasivos, dentre os quais se destaca cirurgia para implantação de placa de titânio no crânio, revelando dano físico, funcional e estético de elevada magnitude, com repercussões duradouras não apenas em sua integridade corporal, mas também em sua vida pessoal, social e profissional. Tais circunstâncias demonstram consequências anormalmente gravosas, legitimando, de forma concreta e fundamentada, a exasperação da pena-base neste vetor.

(viii) o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva, limitando-se ao exercício regular de sua liberdade pessoal e afetiva, razão pela qual a circunstância é considerada neutra.

Diante da existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, consistente nas consequências do crime, as quais se revelaram anormalmente gravosas, elevo a pena-base em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo abstrato da pena, fixando-a em 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, cumpre observar que, diante da coexistência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, a jurisprudência pacífica admite que uma delas seja utilizada para qualificar o tipo penal, enquanto as demais podem incidir como circunstâncias agravantes, desde que encontrem correspondência no rol do artigo 61 do Código Penal, não havendo falar em bis in idem nessa hipótese.

Assim, elejo como elementar do tipo penal a qualificadora do motivo fútil, prevista no artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, porquanto integra a figura típica do homicídio qualificado reconhecida pelos jurados, enquanto a qualificadora remanescente, consistente no recurso que dificultou a defesa da vítima, subsume-se à agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, motivo pelo qual incide em desfavor do réu nesta fase da dosimetria.

Dessa forma, reconhecida a agravante, elevo a pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena-base anteriormente fixada em 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão, fixando a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento a serem aplicadas. Incide, contudo, a causa de diminuição de pena da tentativa (artigo 14, inciso II, do Código Penal), reconhecida pelo Conselho de Sentença no 4º quesito.

Consoante entendimento adotado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a fração de redução decorrente da tentativa deve observar o iter criminis percorrido, de modo que, quanto mais próxima a execução estiver da consumação, menor deve ser o redutor (TJMT, Apelação Criminal n.º 0000651-70.2002.8.11.0100, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, 3ª Câmara Criminal, j. 10/10/2025).

No referido precedente, fixaram-se três parâmetros orientadores: (i) tentativa branca ou incruenta, quando não há lesão, comportando redução próxima ao máximo; (ii) tentativa cruenta imperfeita, quando há lesão sem risco efetivo à vida, admitindo fração intermediária; e (iii) tentativa cruenta perfeita, quando há lesão em região vital com perigo real de morte, hipótese em que se admite redução próxima ao mínimo legal de 1/3.

No caso concreto, embora o réu não tenha logrado consumar o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade, a execução delitiva se aproximou de forma intensa da consumação, uma vez que a vítima foi atingida por golpes de facão na região frontal da cabeça e no rosto, áreas inequivocamente vitais, conforme demonstrado pelo conjunto probatório e pelos depoimentos colhidos em plenário.

Diante desse contexto, a hipótese amolda-se à denominada tentativa cruenta perfeita, caracterizada por lesão em região vital com perigo real de morte, o que autoriza a aplicação da fração mínima de redução, nos termos do artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Assim, aplico a causa de diminuição da tentativa no patamar de 1/3 (um terço), incidindo o redutor sobre a pena intermediária de 16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, tornando a PENA DEFINITIVA em 11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão.

IV — DISPOSIÇÕES FINAIS

IV.1 — Do regime inicial de cumprimento da pena

Diante da pena fixada e com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, FIXO o regime inicial FECHADO para o cumprimento da sanção, por entender ser o mais adequado e necessário ao caso concreto, em observância aos critérios de individualização da pena e às circunstâncias do delito. (...)”.

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo de origem valorou negativamente apenas a circunstância judicial relativa às consequências do delito, aplicando a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime de homicídio qualificado, fixando a pena-base em 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

A fundamentação utilizada pelo Juízo de origem para valorar negativamente as consequências do delito mostra-se idônea e concretamente motivada, haja vista a gravidade das lesões suportadas pela vítima, que permaneceu internada por longo período (superior a 4 meses), sofreu sequelas permanentes e precisou se submeter à implantação de placa de titânio no crânio.

A propósito:

“(...) As consequências do crime superam o ordinário do tipo penal, em razão da gravidade das lesões suportadas pela vítima, que demandaram atendimento médico emergencial, cirurgias e internação hospitalar. (...)”
(TJMT, AP n. 0006439-33.2017.8.11.0007, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 26/08/2025, publicado no DJE 12/09/2025).

A fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, aplicada, na primeira fase dosimétrica, em razão de uma única circunstância judicial negativada, não se afigura desproporcional, sendo amplamente admitida pela jurisprudência (STJ, AgRg no HC n. 818.182/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023).

Por essas razões, mantenho a pena-base em 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão, nos exatos termos fixados pelo juízo de origem.

Na segunda fase da dosimetria, o juízo
a quo
utilizou a qualificadora remanescente do recurso que dificultou a defesa da vítima, legitimamente reconhecida pelo Conselho de Sentença, como circunstância agravante (CP, art. 61, inciso II, alínea “c’), promovendo a exasperação da pena na fração de 1/6, patamar amplamente admitido pela jurisprudência (AgRg no HC n. 1.060.143/SP), fixando a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Não obstante, verifico que o apelante confessou a prática delitiva na fase policial, impondo-se a revisão da pena nesse ponto, com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, ‘d’, do CP.

Como se sabe, a atenuante da confissão prepondera sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do art. 67 do CP, razão pela qual deve a reprimenda ser reduzida em fração de 1/12 um doze avos, redimensionando-a para 13 (treze) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, o Juízo de origem aplicou a fração mínima de 1/3 referente à causa de diminuição da tentativa, ao fundamento de que o
iter criminis
foi percorrido em quase sua integralidade.

É cediço que, no tocante à escolha da fração redutora decorrente da tentativa, esta deve ser fixada de forma inversamente proporcional ao
iter criminis
percorrido, de modo que, quanto mais próxima da consumação se revelar a conduta delitiva, menor deverá ser a fração de diminuição aplicada (STJ, REsp n. 1.660.508/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 24/11/2017).

No caso, a vítima efetivamente esteve próxima do óbito, em razão dos diversos golpes de facão desferidos em região vital da cabeça, permanecendo internada por mais de quatro meses e sendo submetida a cirurgia craniana.

Tais circunstâncias autorizam a fixação da fração de redução no patamar mínimo de 1/3 referente à causa de diminuição de pena da tentativa.

Mantida a fração mínima de 1/3 na terceira fase da dosimetria, e inexistindo outras causas de aumento ou de diminuição de pena, torno definitiva a reprimenda do apelante em 8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Ante o exposto, conhecida parcialmente a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de redimensionar a pena do apelante para 8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, preservados os demais termos da sentença condenatória, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026